Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-67.2021.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A previsão Constitucional no sentido de garantia de acesso à educação não significa, pois, direito subjetivo da parte de exigir do Estado a sua imediata matrícula.

2. Não se pode obter o privilégio da matrícula em Creche Pública, por meio de decisão judicial, em desrespeito à lista de espera, quando há regulação, pela Administração, da carência de vagas.

3. Não se mostra razoável a concessão da vaga, por meio de medida judicial, uma vez que isso significaria ultrapassar candidatos em melhores posições, e também em espera, sob pena de óbvia violação do Princípio da Igualdade.

4. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da Reserva do Possível.

5. Expostos todos os fundamentos suficientes para resolver a questão exposta no recurso, o Magistrado não está obrigado a analisar cada um dos dispositivos legais apontados pelo recorrente, dando-se por pré-questionados os artigos de Lei apontados no recurso.

6. Recurso conhecido e não provido.